Tribunal: TJBA
Processo: 8062222-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062222-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIO FRANCISCO ROSAS Advogado(s): ARTUR WATSON SILVEIRA, SAVIO PIRES DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR À ELEIÇÃO DO FORO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou, de ofício, da competência da 1ª Vara de Relações de Consumo de Salvador para a Comarca de Wenceslau Guimarães, em cumprimento individual de sentença coletiva referente a expurgos inflacionários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao juízo declinar, de ofício, da competência territorial em demanda consumerista proposta no foro do domicílio do réu, quando tal escolha decorre de prerrogativa legal conferida ao consumidor. III. Razões de decidir 3. A competência territorial nas ações de consumo é relativa, não podendo ser modificada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. 4. O art. 101, I, do CDC, assegura ao consumidor a faculdade de eleger o foro mais conveniente para defesa de seus direitos, inclusive o do domicílio do réu. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a impossibilidade de alteração ex officio da competência territorial em demandas ajuizadas por consumidores. 6. A decisão agravada, ao determinar o declínio de competência sem provocação da parte, contrariou a legislação processual e os precedentes dominantes sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para manter o trâmite da ação de cumprimento de sentença coletiva na 1ª Vara de Relações de Consumo de Salvador. Tese de julgamento: "É vedado ao juízo declinar de ofício da competência territorial em ações ajuizadas por consumidor, que tem o direito de escolher o foro entre os previstos no art. 101, I, do CDC, sendo esta competência de natureza relativa." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII, e art. 101, I; CPC, art. 475-P, II; STJ, Súmula 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 20/04/2015; TJ-BA, AI nº 0024903-94.2017.8.05.0000; TJ-DF, AI nº 0734973-02.2022.8.07.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8062222-13.2024.8.05.0000, em que é Agravante MARIO FRANCISCO ROSAS e agravado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.